Tribunal: TJSP
Processo: 1024916-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

– No particular, o deferimento do benefício não retroagirá, e, portanto, as condenações anteriores prevalecem. Incidência do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil.

JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa Jurídica - Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Existência – Súmula 481 do. C. STJ - Deferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de o requerente arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– No particular, o deferimento do benefício não retroagirá, e, portanto, as condenações anteriores prevalecem. Incidência do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil.

REVISÃO DE CONTRATOS
-Embargos à execução – Ação de sustação de protesto c.c. declaratória de inexigibilidade- Nota promissória em branco- Preenchimento pelo credor de boa-fé- Possibilidade- Pagamento parcial após o protesto- Inexigibilidade parcial- Causalidade:

-É possível o preenchimento da nota promissória em branco por seu credor de boa-fé, antes da cobrança. Excesso que se verificou por culpa exclusiva dos devedores que efetivaram amortização parcial do débito, após protocolo do protesto, na conta bancária da credora sem possibilitar a identificação da origem.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Fixação- Remuneração digna do trabalho do advogado- Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono- Ocorrência- Ausência de proveito econômico inestimável ou irrisório- Inexistência de valor da causa ínfimo- Incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil- Impossibilidade:

-A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.